Tribunal: STF
Processo: RE 274321
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE NORMAS
ESTADUAIS. SÚMULA STF Nº 280.
1. Conforme ressaltado na decisão
agravada, o Tribunal a quo limitou-se a interpretar o disposto no
art. 90 da Lei nº 6.745/85 do Estado de Santa Catarina. Questão
insuscetível de análise em sede extraordinária. Súmula STF nº
280.
2. Agravo regimental improvido.